Tribunal: TJES
Processo: 5002622-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002622-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIBRAN CESSIN ANACLETO SASSINE e outros (5)
AGRAVADO: FREDSON CASSIANO DA ROCHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIBRAN CESSIN ANACLETO SASSINE E OUTROS
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
FREDSON CASSIANO DA ROCHA,
revogou a decisão liminar anteriormente deferida considerando que há atuações ativas dos órgãos responsáveis para a construção da barragem.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a construção da barragem no imóvel do agravado, que se situa acima do imóvel dos agravantes, traz inseguranças, uma vez que a barragem que pretende construir para reserva de água, caso, por algum motivo de força na natureza, se rompa, desaguará diretamente sobre o local onde está construída a sede do sítio dos recorrentes, vindo a causar uma tragédia sem precedentes.

Aduz que um dos fundamentos do pedido de tutela de urgência, revogado pela decisão agravada, reside no fato de que, ao iniciar a construção da barragem, o agravado não estava respeitando a manutenção do fluxo de água a jusante, violando a legislação civil, nos termos do art. 1.292.

Argumenta que restou incontroverso nos autos que, com o inícios das obras de construção da barragem, ocorreu a diminuição do fluxo de água na propriedade dos agravantes, sendo tal fato sequer contestado pelo agravado, limitando-se a afirmar de forma lacônica que a construção da barragem criaria um ambiente esponjoso na terra, aumentando o fluxo de água.

Decisão ao movimento de n. 1290204 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Parecer do Ministério Público ao movimento de n. 2892741 opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 20 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o culto Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIBRAN CESSIN ANACLETO SASSINE E OUTROS
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
FREDSON CASSIANO DA ROCHA,
revogou a decisão liminar anteriormente deferida considerando que há atuações ativas dos órgãos responsáveis para a construção da barragem.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a construção da barragem no imóvel do agravado, que se situa acima do imóvel dos agravantes, traz inseguranças, uma vez que a barragem que pretende construir para reserva de água, caso, por algum motivo de força na natureza, se rompa, desaguará diretamente sobre o local onde está construída a sede do sítio dos recorrentes, vindo a causar uma tragédia sem precedentes.

Aduz que um dos fundamentos do pedido de tutela de urgência, revogado pela decisão agravada, reside no fato de que, ao iniciar a construção da barragem, o agravado não estava respeitando a manutenção do fluxo de água a jusante, violando a legislação civil, nos termos do art. 1.292.

Argumenta que restou incontroverso nos autos que, com o inícios das obras de construção da barragem, ocorreu a diminuição do fluxo de água na propriedade dos agravantes, sendo tal fato sequer contestado pelo agravado, limitando-se a afirmar de forma lacônica que a construção da barragem criaria um ambiente esponjoso na terra, aumentando o fluxo de água.

Decisão ao movimento de n. 1290204 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Parecer do Ministério Público ao movimento de n. 2892741 opinando pelo provimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Compulsando detidamente os presentes autos, observo a partir do documento emitido pelo IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo -, e colecionado ao movimento n. 1277726, que toda barragem deve estar licenciada por aquele órgão.

A esse respeito, o agravado tratou de colecionar aos autos originários a Declaração para Dispensa de Licenciamento Ambiental, emitida pelo IDAF, conforme se constata do movimento de n. 1277756.

No Relatório de Vistoria GGIH 003/2020, emitido pela AGERH - Agência Estadual de Recursos Hídricos - o órgão tratou de consignar que a construção do barramento não significa a ocorrência de prejuízos a jusante, uma vez que a captação de parte da vazão do curso hídrico é direito do proprietário, conforme previsto na Política Estadual de Recursos Hídricos.

Contudo, ressaltou a agência que o agravado deve realizar a solicitação de outorga de barramento e de captação do barramento, uma vez que tais documentos irão determinar a vazão residual que deve ser mantida a jusante, de forma a garantir a manutenção do fluxo e não ocorrência de prejuízos aos demais usuários. (Movimento n. 1277906)

Desse modo, tendo em vista a ausência de documento imprescindível apontado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, entendo que a obra pretendida pelo agravado não deve prosseguir, uma vez que necessária a determinação da vazão residual a ser emitida pelo órgão competente.

Nesses termos, sendo a apresentação de documento imprescindível fator determinante para a construção da barragem,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM PARA RESERVA DE ÁGUA - RISCO DE DESAGUAMENTO EM IMÓVEIS VIZINHOS - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA OUTORGA DE BARRAMENTO E DE CAPTAÇÃO DO BARRAMENTO - DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL - RECURSO PROVIDO.

1 –
Toda barragem deve estar licenciada

pelo
IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. A esse respeito, o agravado tratou de colecionar aos autos originários a Declaração para Dispensa de Licenciamento Ambiental, emitida pelo IDAF.

2
- No Relatório de Vistoria GGIH 003/2020, emitido pela AGERH - Agência Estadual de Recursos Hídricos - o órgão tratou de consignar que a construção do barramento não significa a ocorrência de prejuízos a jusante, uma vez que a captação de parte da vazão do curso hídrico é direito do proprietário, conforme previsto na Política Estadual de Recursos Hídricos. Contudo, ressaltou a agência que o agravado deve realizar a solicitação de outorga de barramento e de captação do barramento, uma vez que tais documentos irão determinar a vazão residual que deve ser mantida a jusante, de forma a garantir a manutenção do fluxo e não ocorrência de prejuízos aos demais usuários.

3
- Desse modo, tendo em vista a ausência de documento imprescindível apontado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, a obra pretendida pelo agravado não deve prosseguir, uma vez que necessária a determinação da vazão residual a ser emitida pelo órgão competente.

4
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.